Tribunal: TJBA
Processo: 8080726-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8080726-33.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA

Impetrante: Douglas Souza Lisboa

Paciente: Cauan de Sousa Santos

Advogado: Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA

Processo de 1º Grau: 8017278-36.2025.8.05.0146

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072), em favor de Cauan de Sousa Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva no dia 18/12/2025, sendo denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96675877), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 96902553) noticiam,
in verbis
: “[...]

Consta da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público em 17 de dezembro de 2025 (ID 536138542) que, no dia 20 de setembro de 2025, por volta das 23h56min, no Povoado de Maniçoba Velha, zona rural de Juazeiro/BA, os denunciados, impelidos por motivo fútil e em comunhão de desígnios, ceifaram a vida de Ricardo Alves da Cruz, mediante disparos de arma de fogo. Segundo a inicial, a vítima foi surpreendida em local ermo, sem possibilidade de defesa, após sair de um estabelecimento comercial ("Bar do Negão"), caracterizando a emboscada. Ainda segundo a denúncia, o crime teria sido motivado por vingança, em razão de uma desavença anterior entre a vítima e um terceiro indivíduo de nome Gustavo, primo do paciente. Narra-se que os denunciados aguardaram a vítima sair do bar e, na sequência, o corréu Antoninho ("Nem") teria agredido fisicamente o ofendido, enquanto o paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS teria efetuado os disparos fatais. A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico constante do Inquérito Policial anexo à denúncia. Após a fase investigativa, onde o paciente já se encontrava custodiado por força de prisão temporária, o Ministério Público ofereceu denúncia e pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva. A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2025, conforme decisão interlocutória de ID 536313633. Na mesma decisão que recebeu a denúncia (ID 536313633), este Juízo converteu a prisão temporária do paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS em prisão preventiva e decretou a prisão preventiva do corréu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA. A decisão restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi (homicídio qualificado, execução mediante emboscada em local ermo), bem como na conveniência da instrução criminal, havendo registros nos autos de temor das testemunhas e ameaças veladas ("lei do silêncio") na localidade. Ademais, fundamentou-se na garantia da aplicação da lei penal, considerando a fuga do corréu ANTONINHO ANDRADE DE SOUZA e a necessidade de evitar que o paciente seguisse o mesmo destino. Expediram-se os competentes mandados de citação. O mandado de citação referente ao paciente CAUAN DE SOUSA SANTOS foi devidamente cumprido no Conjunto Penal de Juazeiro em 22 de dezembro de 2025, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada ao ID 537265468, ocasião em que o réu exarou sua assinatura e tomou ciência da acusação. O advogado constituído pelo paciente, Dr. Douglas Souza Lisboa, habilitou-se nos autos em 19 de dezembro de 2025 (ID 536443723) e, em 07 de janeiro de 2026, apresentou petição requerendo o "Chamamento do Feito à Ordem" (ID 537413132), alegando que a defesa não obteve acesso integral ao conteúdo de uma medida cautelar sigilosa (processo nº 8014137-09.2025.8.05.0146), pleiteando a reabertura de prazo para resposta à acusação após o acesso aos referidos elementos. O pleito encontra-se pendente de apreciação, dado o exíguo lapso temporal. Ressalte-se que a decisão que decretou a custódia cautelar (ID 536313633) analisou detidamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, considerando-as insuficientes para conter a periculosidade evidenciada e para proteger a prova oral, sensível em crimes de competência do Júri, especialmente diante dos relatos de intimidação de testemunhas na zona rural. Do que se vê, os autos passaram por regular tramitação, com a citação pessoal do acusado e atuação ativa de sua defesa técnica, não se vislumbrando constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, que permanece necessária pelos fundamentos expostos na decisão constritora.
[...]”.

V -

Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, bem como pela notícia de que os investigados e seus aliados estariam intimidando e ameaçando possíveis testemunhas na localidade, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Outrossim, no que concerne à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

VIII - Por fim, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8080726-33.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE 32.072), como paciente, Cauan de Sousa Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seg
uir expostas no voto da Desembargadora Relatora.